Tribunal: CARF
Processo: 10880.923243/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923243/2020-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.227 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 E No
168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e
no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923243/2020-65
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) no 28317.18329.211116.1.3.6951 em 21.11.2016, e-fls. 57-63,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor total de R$932.760,92 do ano-calendário de 2014 para compensação dos débitos
ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 66-71:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
932.760,92 [...]
932.760,92
CONFIRMADAS [...]
833.810,22 [...]
833.810,22

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 932.760,92
Valor ECF: R$ 932.760,92
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 714.817,75
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na ECF) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 833.810,22
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 00829.97808.261216.1.7.025020. [...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o; art. 6o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da DRJ/08 no 108-000.788, de 05.05.2023, e-fls. 76-87:
CONCLUSÃO
Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.08.2023, e-fl. 95, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.09.2023.2023, e-fls. 97-109, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – PRELIMINARMENTE: A NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
9. Como se verifica por meio dos fatos até aqui expostos, o regular desfecho da
presente controvérsia perpassa necessariamente pela análise especializada e profunda
dos elementos fornecidos por ocasião da manifestação de inconformidade, razão pela
qual foi oportunamente requerida a realização da perícia técnica voltada a apurar
aspectos essenciais ao correto desfecho da controvérsia.
10. No entanto, ao proferir o decisum ora guerreado, a Autoridade Julgadora
indeferiu o requerimento de perícia técnica elaborado pela RECORRENTE por
entender que não estaria “configurada situação a exigir conhecimentos técnicos ou
científicos especializados para o deslinde da questão”.
11. Todavia, ao contrário do que faz crer o decisum recorrido, a
RECORRENTE formalizou seu pedido justamente pela necessidade de uma análise
técnica sobre elementos absolutamente indispensáveis à correta formação do
entendimento in casu, sendo essencial para o deslinde da controvérsia a realização de
perícia técnica, de modo que seja demonstrada a suficiência do saldo credor vindicado.
12. Tem-se, portanto, que a r. decisão é nula, haja vista a rejeição do pedido de
produção de prova técnica formulado pela RECORRENTE.
13. Tal nulidade encontra fundamento na violação aos arts. 6o, 7o, 11, 369 e 370,
todos do Código de Processo Civil (CPC), aplicado subsidiariamente no presente caso,
nos termos do seu art. 151 [...].
14. De igual modo, o r. decisum violou o disposto no art. 5o, LV, Constituição
Federal, que determina que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”. [...]
16. Por fim, cumpre destacar que a decisão recorrida violou também o princípio
da verdade material, que deve nortear o processo administrativo. Isso porque, é dever
da Administração Pública, em prol da legalidade de sua atuação, investigar e valorar
corretamente os fatos que dão ensejo a uma cobrança, ou seja, se a Administração
possui meios para identificar os fatos, não deve ela renunciar à produção de todas as
provas cabíveis, em manifesto prejuízo do contribuinte, como ocorreu in casu. [...]
18. Assente na doutrina e na jurisprudência que o processo administrativo busca
sempre a verdade material dos fatos em detrimento do mero formalismo, inevitável a
conclusão de que se um contribuinte se utiliza de documentação idônea para afastar a
cobrança de um tributo, deve-se reconhecer a sua legitimidade, ainda que,
eventualmente, haja algum erro de forma.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

19. Diante desse cenário, a declaração de nulidade da decisão recorrida é
medida impositiva.
20. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas a título argumentativo, a
RECORRENTE passa a demonstrar as razões que ensejam a reforma da decisão
recorrida.
IV – A NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
IV. A – A SUFICIÊNCIA DO SALDO CREDOR RECLAMADO PELA
RECORRENTE
21. Como rapidamente contextualizado acima, a razão que levou o r. despacho
decisório a homologar apenas parcialmente a compensação pretendida pela
RECORRENTE é da mais simples, eis que, como demonstrado na origem, a
divergência consiste na mera indicação incorreta do código de receita na Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) das fontes pagadoras Banco do Brasil S/A (CNPJ/ME no
000.000.000/0001 -91) e Banco Bradesco S/A (CNPJ/ME no 60.746.948/0001-12).
[...].
24. Ocorre que, por um simples engano, houve a indicação incorreta do código
de receita em parte dos valores retidos na fonte, correspondentes ao Banco do Brasil
S/A e ao Banco Bradesco S/A, ocasionando a não confirmação dos valores de R$
2.216,18 (CNPJ/ME no 00.000.000/0001-91) e de R$ 96.734,52 (CNPJ/ME no
60.746.948/0001-12), respectivamente.
25. Vale destacar que tais valores foram, inclusive, reconhecidos na própria
decisão recorrida que, apesar de ter confirmado a premissa acima, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da RECORRENTE.
26. Ainda neste ponto, tem-se que foi colacionado no r. decisum as telas da
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) do Banco Bradesco e
do Banco do Brasil, por meio das quais é possível constatar que houve, de fato, as
retenções indicadas pela RECORRENTE.
27. Em que pese o equívoco quanto a indicação correta do código de receita, o
que, como já demonstrado, foi sanado pela RECORRENTE, não há dúvida quanto à
efetiva retenção de IR nos pagamentos por ela recebidos.
28. Como se vê, as aludidas retenções apontam valores superiores aos que
haviam sido confirmados pela Administração Fazendária quando da prolação do
despacho decisório que se pretende reformar, sendo certo que todas as retificações que
cabiam à RECORRENTE foram devidamente realizadas, o que reforça ainda mais o
direito aqui perseguido.
29. Com efeito, ao contrário do que constou do decisum ora recorrido, a
RECORRENTE demonstrou ser sim detentora do saldo negativo apontado no
PER/DCOMP parcialmente homologado, valor esse que não foi reconhecido em razão
de mero erro de preenchimento do documento fiscal.
30. Além disso, diferentemente do que fora afirmado na decisão ora recorrida,
no sentido de que a RECORRENTE não teria trazido “aos autos quaisquer
documentos que comprovem as retenções pretendidas”, tal como acertadamente
constou do referido decisum, “o contribuinte (beneficiário) não possui ingerência
sobre o cumprimento de obrigações acessórias atribuídas à fonte pagadora e não pode,
portanto, ser penalizado por eventuais faltas praticadas por terceiros”.
31. Dessa forma, como já ressaltado, a RECORRENTE apresentou todos os
elementos necessários à comprovação de que as retificações que lhe cabiam foram
devidamente realizadas, especificamente no que tange à incorreta indicação dos
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

códigos de receita dos valores retidos que não foram inicialmente reconhecidos pelo
Fisco. [...]
33. O fato de a RECORRENTE ter cometido simples erro no preenchimento da
ECF, relativo aos códigos de receita para o imposto retido na fonte, não é o bastante
para que o Fisco ignore outros elementos que revelam o correto saldo negativo
apurado e, consequentemente, a inexistência do débito que lhe está sendo exigido,
especialmente porque os saldos por ela perseguidos foram comprovados mediante
DIRF emitida pelas respectivas fontes pagadoras.
34. Importa repisar que é dever da Administração Pública, em prol da legalidade
de sua atuação, investigar e valorar corretamente os fatos que dão ensejo a uma
cobrança, ou seja, se a Administração possui dados para identificar os fatos, não deve
ela se ater a minúcias formais em manifesto prejuízo do contribuinte.
35. Assente na doutrina que o processo busca sempre a verdade material dos
fatos em detrimento do mero formalismo, inevitável a conclusão de que se um
contribuinte se utiliza de documentação idônea para demonstrar a existência de saldo
negativo e afastar a cobrança de um débito, deve-se reconhecer a sua legitimidade,
ainda que, eventualmente, haja algum erro de forma.
36. Por fim, considerando que a RECORRENTE retificou sua ECF (doc. 04 da
manifestação de inconformidade), importa rememorar que, conforme remansosa
jurisprudência firmada pelo E. CARF, as informações prestadas pelos contribuintes
em Escrituração Contábil-Fiscal constituem elemento de prova suficiente à
comprovação de fatos tributários tidos por controvertidos, inclusive no que diz
respeito ao exercício de direitos creditórios [...].
37. Tudo isso trazido à luz, revela-se inafastável a conclusão de que a
RECORRENTE é detentora do saldo negativo de R$ 932.760,92, exatamente aquele
requerido para compensação dos débitos indicados na DCOMP no
28317.18329.211116.1.3.02-6951, posteriormente retificada pela DCOMP no
00829.97808.261216.1.7.02-5020.
38. Por este motivo, a reforma da decisão recorrida é medida necessária.
IV. A – A NECESSÁRIA DESIGNAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
39. À vista do acima exposto, a RECORRENTE de fato crê que está provada à
exaustão a legitimidade de seu direito creditório e, via de consequência, a necessidade
de reforma da decisão recorrida com a consequente homologação total da
compensação realizada.
40. Entretanto, por exercício de cautela, a RECORRENTE reitera o pleito de
perícia ou diligência realizada na manifestação de inconformidade, com fulcro no art.
16, IV, do Decreto no 70.235/1972 e nos arts. 20 e 24, II, da Portaria MF no 20/2023,
para que se possa atestar de maneira categórica que, à vista das informações prestadas
em sua ECF e eventuais outros documentos cuja avaliação se considere pertinente, é
ela detentora de saldo negativo no valor de R$ 932.760,92. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – O PEDIDO
43. Ante ao exposto, a RECORRENTE pugna pelo conhecimento e provimento
do seu recurso voluntário para que:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

(a) Seja declarada a nulidade da decisão recorrida, de modo que seja
determinada a realização da perícia técnica oportunamente requerida, bem como a
efetivação de novo julgamento em Primeira Instância; e
(b) Caso se entenda de maneira diversa, seja reformada integralmente a decisão
recorrida, para reconhecer o direito creditório perseguido e, assim, homologando-se
plenamente a compensação objeto do PER/DCOMP no 28317.18329.211116.1.3.02-
6951, posteriormente retificado pelo PER/DCOMP no 00829.97808.261216.1.7.02-
5020, com extinção do respectivo crédito tributário.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, no valor de R$98.950,70 (R$932.760,92 - R$833.810,22)referente ao ano-calendário de
2014 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
instância de julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e no lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

Para comprovação de que houve inexatidão no preenchimento do referido
Per/DComp, verifica-se que não foram indicados os valores referentes aos códigos nos 5273 e
6147 do período de apuração do direito creditório referentes às fontes pagadoras, CNPJ
00.000.000/0001-91 e no 60.746.948/0001-12, conforme os elementos contidos nas DIRF do
ano-calendário de 2014, e-fls. 86.
O IRRF, código 5273, refere-se aos rendimentos auferidos em operações de swap,
inclusive nas operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de swap (art. 74 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 36 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). A partir
de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido
do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
(a) vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, (b)
vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e
sessenta) dias, (c) dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias e (d) quinze por cento, em aplicações com
prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. Os beneficiários são as pessoas físicas e jurídicas,
inclusive as isentas, e as instituições de educação ou de assistência social e o imposto é recolhido
pela fonte pagadora que efetuar o pagamento do rendimento, na data da liquidação ou cessão do
respectivo contrato até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação da
inexatidão material no preenchimento da Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no
143. A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira instância
cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo consta que foram deduzidas as retenções de
tributos, de acordo com o acervo fático-probatório composto de DIRF, e-fls. 86.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923243/2020-65

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 124
DF CARF MF
Original